Tribunal: TJES
Processo: 5002649-80.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002649-80.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NOMINATIVA DE BENEFICIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Cobrança Securitária, reconheceu a ilegitimidade ativa da autora, viúva do segurado, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que haveria beneficiária exclusiva indicada na apólice. A autora pleiteia o pagamento de indenização securitária decorrente do falecimento do segurado, alegando inexistência de indicação nominativa de beneficiário e aplicação do art. 792 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há indicação válida de beneficiário exclusivo na apólice securitária; (ii) estabelecer se a viúva do segurado possui legitimidade ativa para pleitear a indenização securitária, ainda que parcialmente; (iii) determinar se a existência de investigação criminal acerca de eventual participação da autora no óbito do segurado afasta sua legitimidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apólice securitária não contém indicação nominativa de beneficiário, limitando-se a remeter expressamente ao art. 792 do Código Civil, o que caracteriza ausência de designação específica.

Na ausência de beneficiário indicado, o capital segurado deve ser rateado entre o cônjuge não separado judicialmente e os herdeiros, nos termos do art. 792 do Código Civil.

A comprovação da condição de cônjuge confere à autora legitimidade para pleitear ao menos 50% da indenização securitária, não sendo afastada pela existência de herdeiros.

O pedido de valor integral superior ao quinhão legal não implica ilegitimidade ativa, constituindo questão de mérito a ser apreciada no julgamento da demanda.

A alegação de eventual envolvimento da autora no homicídio do segurado demanda dilação probatória ou definição na esfera penal, não sendo apta a afastar, de plano, sua legitimidade processual.

A exclusão de beneficiário por ato ilícito exige prova cabal ou condenação penal transitada em julgado, sendo possível, no máximo, a suspensão do processo até a conclusão da investigação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de indicação nominativa de beneficiário em apólice de seguro de vida atrai a aplicação do art. 792 do Código Civil. 2. O cônjuge sobrevivente possui legitimidade ativa para pleitear sua quota-parte da indenização securitária, ainda que existam outros herdeiros. 3. O pedido de valor superior ao quinhão legal não afasta a legitimidade ativa, configurando questão de mérito. 4. A existência de investigação criminal não exclui a legitimidade do beneficiário, podendo ensejar apenas a suspensão do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 792; CC, art. 768; CPC, art. 313, V, “a”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002649-80.2021.8.08.0012

APELANTE
: ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA

APELADA:
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA em razão da sentença que, nos autos da presente Ação de Cobrança Securitária ajuizada contra SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

A Apelante pleiteou o pagamento da indenização securitária, sob alegação de negativa indevida. A seguradora, por sua vez, sustentou que não houve negativa, mas suspensão da regulação do sinistro por ausência de documentos, especialmente a conclusão de inquérito policial que apura possível envolvimento da autora no homicídio do segurado.

Em audiência (06/05/2025), o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, entendendo que a filha do segurado seria a beneficiária exclusiva.

A autora apelou, alegando erro fático e jurídico, afirmando que não houve indicação de beneficiário específico na apólice, caso em que aplica-se o art. 792 do Código Civil (50% para cônjuge e 50% para herdeiros).

A controvérsia subjacente cinge-se à cobrança de indenização securitária decorrente do falecimento do segurado João Batista Schueng da Silva, ocorrido em 13/03/2020. A ora Apelante, na qualidade de viúva do falecido, pleiteia o recebimento do capital segurado previsto na apólice nº 500246759.

O MM Juiz, ao examinar a prova documental, asseverou que a apólice indicaria a filha do falecido como beneficiária exclusiva, concluindo que a aplicação do art. 792 do Código Civil — que prevê o pagamento ao cônjuge e herdeiros na falta de indicação — estaria obstada pela suposta nomeação específica. Sob tal premissa, declarou a ilegitimidade da exequente.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença laborou em inequívoco error in judicando ao interpretar o substrato fático-probatório.

Diferentemente do assentado pelo Juízo a quo, o campo destinado aos beneficiários na apólice de seguro não ostenta o nome da descendente do segurado, mas tão somente a expressão: "CONFORME ARTIGO 792 DO CÓDIGO CIVIL". Tal cláusula constitui, em verdade, uma remissão expressa à regra legal de vocação para o capital segurado na hipótese de ausência de indicação nominativa.

Com efeito, dispunha o Art. 792 do Código Civil, revogado pela Lei n.º 15.040/2024, que:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Nesse contexto, comprovada a condição de cônjuge da Apelante mediante certidão de casamento e inexistindo notícia de separação judicial à época do óbito, impõe-se reconhecer que, ao menos em tese, teria titularidade para pleitear 50% da quota-parte indenizatória. A existência de uma herdeira necessária (filha) não exclui a legitimidade da viúva; ao revés, estabelece um condomínio legal sobre o crédito securitário, no qual cada beneficiário detém legitimidade para pleitear, individualmente, a sua respectiva cota.

Vale consignar que a postulação do valor integral do seguro — ainda que superior ao quinhão legal da Autora — não acarreta a ilegitimidade ativa ad causam. Tal circunstância configura matéria de mérito, ensejando a procedência parcial do pedido, mas jamais o encerramento prematuro da lide sem o exame do direito material. É dizer: quem tem legitimidade para o menos (50%), possui pertinência subjetiva para figurar no polo ativo, ainda que demande o mais.

A própria seguradora Apelada, em sede administrativa e contestatória, reconheceu a condição de beneficiária da Autora, condicionando o pagamento não à falta de legitimidade, mas à pendência de inquérito policial que apura o suposto envolvimento da Apelante no homicídio do segurado.

Não obstante a gravidade de tal alegação, a discussão acerca da indignidade ou do agravamento intencional do risco (Art. 768 do CC) demanda dilação probatória ou o aguardo do desfecho da esfera criminal. A extinção do feito por ilegitimidade ativa impede o exercício do contraditório sobre o fato impeditivo do direito alegado pela Ré.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a exclusão do beneficiário por ato ilícito requer prova cabal ou sentença penal condenatória transitada em julgado, em respeito ao princípio da presunção de inocência. Portanto, a existência de investigações policiais pode ensejar, quando muito, a suspensão do processo (Art. 313, V, 'a', do CPC), mas nunca a negação da legitimidade processual da parte.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para (1) ANULAR a sentença recorrida, afastando a ilegitimidade ativa de ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA, (2) RECONHECER a legitimidade da Apelante para pleitear a quota-parte de 50% do capital segurado, nos moldes do art. 792 do Código Civil e (3) DETERMINAR o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, devendo o magistrado analisar a necessidade de suspensão da demanda até a conclusão das investigações criminais ou proferir decisão de mérito após a devida instrução processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.